Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-35.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701570-35.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HONESIO ALVES DE MELO APELADO: KAROLINA PRATES GONCALVES D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se sobre possível inadmissibilidade do recurso por violação à regra da DIALETICIDADE recursal, tendo em vista que na sentença de ID 36214492, o único fundamento existente é a perda superveniente do objeto, uma vez que nos autos 0703187-59.2021.8.07.0004 houve a rescisão do contrato de locação e determinação de despejo do réu por inadimplemento dos alugueres. Nota-se, ainda, que naqueles autos foram decididos os mesmos pedidos sobre indenização, renovação automática etc. Desse modo, o único ponto controvertido, e único fundamento da sentença, é a perda superveniente do objeto da ação. Não obstante, não observo, a princípio, que este ponto seja impugnado de forma clara na apelação interposta, podendo caracterizar a falta de dialeticidade do recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator